Tribunal: TJES
Processo: 5000355-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000355-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA D
E TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ADRIANO QUINTA NOVA HOMEM DEL REY

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em razão da Decisão de IDs 976572 - pág. 4, 976573 e 976574 – pág. 1, na qual o MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória, em
Ação Ordinária
(processo nº 0021599-26.2020.8.08.0024) ajuizada por Adriano Quinta Nova Homem Del Rey, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar à operadora que forneça os medicamentos Vectibix (Panitumumabe), Emend e Onicit, na forma discriminada nos laudos médicos.

No recurso de ID 976551, a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma do
decisum
, que, como o plano não é regulamentado, porquanto firmado anteriormente à vigência da Lei nº 9.656/98, escolhendo o Agravado mantê-lo assim, é preciso se atentar especificamente aos termos do contrato, cuja cobertura não contempla o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (Cláusula VII).

Decisão de ID 980458 por meio qual o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 02 de junho de 2021.

Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Relator

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000355-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA D
E TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ADRIANO QUINTA NOVA HOMEM DEL REY

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em razão da Decisão na qual o MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória, em
Ação Ordinária
ajuizada por Adriano Quinta Nova Homem Del Rey, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar à operadora que forneça os medicamentos Vectibix (Panitumumabe), Emend e Onicit, na forma discriminada nos laudos médicos.

A UNIMED, por sua vez, a fim de ver reformado o
decisum
, sustenta que como o plano não é regulamentado, porquanto firmado anteriormente à vigência da Lei nº 9.656/98, em escolhendo o Agravado mantê-lo assim, é preciso se atentar especificamente aos termos do contrato, cuja cobertura não contempla o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (Cláusula VII).

Ab initio
, cumpre dizer que o Agravo de Instrumento possui uma análise um tanto quanto restrita (
i
) ao que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior e (
ii
) às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo do MM. Juiz da causa.

Assim, ao analisar o recurso em testilha, deve o Julgador ater-se aos fundamentos da decisão que o ensejou, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal, pelo que, ressalto, a averiguação em tela se limita aos requisitos necessários à revogação da tutela de urgência concedida na decisão recorrida.

Delineado tal cenário, cumpre mencionar que razão assiste à Agravante quanto a afirmação de que, para os contratos não adaptados à Lei nº 9.656, como é o caso em tela, devem as partes se sujeitar às cláusulas limitativas de cobertura. Entretanto, tem-se que tais cláusulas devem ser apreciadas, nessa análise sumária, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

De acordo com a peça vestibular da demanda originária, verifica-se que o Autor/Agravado foi diagnosticado com neoplasia de cólon metastático para fígado em agosto de 2018, sendo submetido à sigmoidectomia e ressecção de metástases hepáticas, havendo, ainda assim, progressão da doença hepática, pelo que a médica assistente constatou que o medicamento Panitumimabe, associado à quimioterapia “
apresentam maior controle da doença
” no caso em apreço (laudo de ID 976568 – pág. 3).

Em situação semelhante a dos autos (fornecimento de fármaco por operadora de plano de saúde, sendo o respectivo contrato antigo), o Relator, Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
1
, assim se manifestou quando do julgamento do Recurso Especial nº 1816768/PR:

“[...] sabendo-se que a quimioterapia oral é tratamento comumente prescrito para doenças neoplásicas, percebe-se que a recusa de cobertura (sem indicação de uma alternativa de tratamento igualmente eficaz) deixa o consumidor padecendo à própria sorte, fato atentatório à função social do contrato de plano de saúde, que consiste justamente em oferecer cobertura para tratamento das doenças abrangidas pelo contrato [...]”

Nessa toada, reitero o entendimento esposado na Decisão de ID 980458, no sentido de que “
o plano de saúde
pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
” (AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).

Frise-se que quando do julgamento de mérito da demanda originária, caberá ao Magistrado singular perquirir circunstâncias que vão além das abordadas no presente julgamento, não estando, por óbvio, a este vinculado, haja vista a análise limitada do caso em sede de Agravo.

Desse modo, em que pesem as alegações da Agravante, ante o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento, não vislumbro presentes os requisitos capazes de afastar a tutela de urgência outrora concedida (
fumus boni iuris
e
periculum in mora)
, valendo ressaltar que “
aguardar o desfecho da causa para só então conceder ao Agravado o tratamento indicado pelo profissional que o acompanha coloca em risco sua própria vida
”.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

1
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000355-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA D
E TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ADRIANO QUINTA NOVA HOMEM DEL REY

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – CONTRATO ANTIGO DE PLANO DE SAÚDE – AUSENTES REQUISITOS CAPAZES DE AFASTAR TUTELA DE URGÊNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1- Sendo o contrato não adaptado à Lei 9.656/1998, devem as partes se sujeitar às cláusulas limitativas de cobertura. Entretanto, tem-se que tais cláusulas devem ser apreciadas à luz do Código de Defesa do Consumidor - CDC e, especialmente, do princípio da dignidade da pessoa humana.

2- Em que pesem as alegações da operadora do plano de saúde, considerando o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento, não se fazem presentes os requisitos capazes de afastar a tutela de urgência outrora concedida, valendo ressaltar que aguardar o desfecho da causa para só então conceder ao Agravado o tratamento indicado pelo profissional que o acompanha coloca em risco sua própria vida.

3- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.